Tribunal: TJBA
Processo: 8008402-45.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008402-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ALICE SOARES DIAS DOS SANTOS Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA REPARADORA PÓS-EMAGRECIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido liminar deferido, impetrado por beneficiária do PLANSERV contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia que negou autorização para os procedimentos de dermolipectomia abdominal não estética e herniorrafia epigástrica. 2. Fato relevante. A impetrante, após perda de peso de aproximadamente 20 kg, desenvolveu sequelas como abdômen em avental, diástase dos músculos retos abdominais e hérnia epigástrica, condições que lhe causam dores e sofrimento psicossocial, conforme laudos médicos. 3. Parecer do Ministério Público. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do plano de saúde em custear cirurgias reparadoras, indicadas por médico como funcionalmente necessárias após acentuada perda de peso não decorrente de cirurgia bariátrica, viola direito líquido e certo da beneficiária. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A saúde é direito fundamental (CF/1988, art. 6º) e dever do Estado (CF/1988, art. 196), sendo abusiva a negativa de tratamento que visa ao restabelecimento da qualidade de vida da paciente. 6. A documentação médica comprova o caráter funcional e reparador dos procedimentos, afastando a alegação de finalidade meramente estética. 7. Aplica-se, por analogia, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1069, pois o que define o caráter reparador da cirurgia são as sequelas funcionais do emagrecimento, e não o método pelo qual a perda de peso foi alcançada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar que a autoridade impetrada autorize e custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados. 9. Tese de julgamento: "A recusa de cobertura de cirurgia plástica reparadora por plano de saúde é abusiva quando indicada por médico como necessária para o tratamento de sequelas funcionais decorrentes de acentuado emagrecimento, independentemente de o paciente ter sido ou não submetido à cirurgia bariátrica". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 6º, 196 e 197; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1069; TJ-BA, MS 8014881-30.2020.8.05.0000, Relª. Adriana Sales Braga, Seção Cível de Direito Público, j. 09.07.2021; TJ-BA, AI 8015116-26.2022.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 06.09.2022; Súmula nº 512/STF; Súmula nº 105/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR, E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA